Tribunal: TJMT
Processo: 1033544-36.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033544-36.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GEORGIANA LAURA DO VALLE SOUZA - CPF: 866.313.651-04 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. TEMA 1.132/STJ. REVISÃO CONTRATUAL. IRRELEVÂNCIA PARA CONFIGURAÇÃO DA MORA. SÚMULA 380/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade e a posse do bem em favor da instituição financeira credora, diante do inadimplemento contratual, com condenação da parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de assinatura da devedora no aviso de recebimento da notificação extrajudicial invalida a constituição em mora; e (ii) saber se a alegação de abusividade de cláusulas contratuais impede o reconhecimento da mora e o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária prescinde da demonstração do efetivo recebimento da notificação extrajudicial, sendo suficiente o envio ao endereço indicado no contrato, conforme entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ.

4. Comprovado o envio da notificação ao endereço contratual, reputa-se válida a constituição em mora, não sendo exigível a assinatura pessoal do devedor no aviso de recebimento.

5. A discussão acerca de eventuais encargos abusivos não afasta a mora do devedor, tampouco impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 380 do STJ.

6. Inexistindo ilegalidade ou vício na constituição em mora, impõe-se a manutenção da sentença que consolidou a propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. Para a constituição em mora em contratos de alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, sendo dispensada a comprovação de seu recebimento pelo devedor. 2. A discussão sobre abusividade de encargos contratuais não impede a caracterização da mora nem o ajuizamento da ação de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.132.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GEORGIANA LAURA DO VALLE SOUZA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. nº 1033544-36.2024.8.11.0002), ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., julgou procedente o pedido autoral, para consolidar o domínio e a posse do bem alienado fiduciariamente em favor do credor fiduciário; a r. sentença condenou a ré/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC (cf. Id. nº 360693904).

Em suas razões recursais, a apelante defende a nulidade da constituição em mora, sob o argumento de que a notificação extrajudicial não teria sido efetivamente recebida por ela ou por representante legal, ausente o aviso de recebimento assinado.

Por fim, sustenta a existência de abusos contratuais, especificamente quanto aos juros remuneratórios, capitalização, multa moratória e foro de eleição, invocando a proteção do Código de Defesa do Consumidor para a revisão das cláusulas.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja declarada a ausência de constituição válida em mora (cf. Id. nº 360693905).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 360693907).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedente o pedido autoral, para consolidar a propriedade e a posse do bem alienado fiduciariamente em favor do credor fiduciário.

A recorrente sustenta a invalidade da notificação extrajudicial, afirmando que a ausência de sua assinatura pessoal no aviso de recebimento impede a caracterização da mora.

Contudo, tal tese confronta diretamente a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo n.º 1.132, segundo o qual: "em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". O acórdão, ficou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.” 3. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023)

O envio da notificação ao endereço contratual restou comprovado (Id. 360693858).

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO POR “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato com garantia de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo, reconhecendo a constituição em mora do devedor, apesar da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “endereço insuficiente”.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “endereço insuficiente” impede a constituição válida da mora do devedor fiduciante, requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, pode ser comprovada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.132, firmou entendimento vinculante no sentido de que basta o envio da notificação ao endereço contratual, sendo irrelevante o motivo da não entrega da correspondência. 5. A devolução da notificação com a anotação “endereço insuficiente” não invalida o ato notificatório, sobretudo quando encaminhado ao endereço fornecido pelo próprio devedor, não podendo o credor ser prejudicado por eventual desatualização cadastral. 6. Demonstrado o envio regular da notificação, resta configurada a mora, legitimando o prosseguimento da ação de busca e apreensão e a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A constituição em mora do devedor fiduciante se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação de seu recebimento. 2. A devolução da notificação com a anotação ‘endereço insuficiente’ não afasta a validade do ato, nem impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão, à luz do Tema 1.132 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.662/RS (Tema 1.132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023; STJ, Súmula nº 72. (N.U 1002631-09.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

Dessa forma, a mora está validamente constituída, e a sentença de procedência deve ser mantida.

Destaco, por fim, que nem mesmo o ajuizamento de ação revisional não inibe a caracterização da mora do devedor (STJ, Súmula 380), nem mesmo quando há reconhecimento de eventual abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), inexistindo motivos para se obstar o ajuizamento da ação de busca e apreensão quando há parcelas em atraso.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado na sentença, entretanto, inexigíveis por se tratar de parte beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026